Tribunal: TJMT
Processo: 1000475-61.2020.8.11.0096
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000475-61.2020.8.11.0096

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO JOSE GEHLEN - CPF: 075.711.609-44 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A JUNTADA DE EXTRATOS DESTIDADOS À COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO OU NÃO DO CRÉDITO QUESTIONADO – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTO NÃO DEFINIDO COMO INDISPENSÁVEL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 320 E 321 DO CPC - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Os extratos para comprovação de recebimento ou não do crédito, objeto da dívida questionada, não constitui documento indispensável para a instrução da petição inicial da ação declaratória, por meio da qual se busca o reconhecimento da inexistência do contrato questionado.

Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC, com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Mario Jose Gehlen
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Itaúbe, que, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à Ação Declaratória C/C Condenatória, ajuizada em face do
Banco Bmg S.A.

Nas razões recursais, o apelante pugna, inicialmente, pelo deferimento da justiça gratuita.

Em seguida, sustenta a ausência dos requisitos do artigo 330 do CPC, ensejadores do indeferimento da petição inicial e aduz que ajuizou a ação, objetivando o reconhecimento da ilegalidade dos descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria.

Diz que a exigência do magistrado, consubstanciada na apresentação de extratos bancários, mostra-se descabida, porquanto fere o direito de inversão do ônus da prova, que lhe é conferido pelo artigo 6º, VIII, do CDC, além atribuir-lhe a produção de prova negativa, já que importa em demonstrar a ilegalidade da contratação e que, tampouco, não recebeu o valor, objeto do contrato impugnado.

Alega a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à empresa.

As contrarrazões vieram ao id.

150646827.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelo apelante.

Da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifico que o requerente faz jus ao benefício da gratuidade, uma vez que os documentos colacionados aos autos, em especial o Extrato de Pagamentos de id. 155136687, comprovam, de forma satisfatória, que ele não possui condições de arcar com as despesas do processo, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Na hipótese, o autor teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava a apresentação de três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque a comprovação do recebimento, ou não, dos valores, objeto do empréstimo impugnado, constitui matéria de prova, e, portanto, destinada a ser produzida na fase processual adequada.

Não se pode confundir documento indispensável para a propositura da ação com documento necessário para comprovação da procedência do pleito autoral, até porque, neste caso, havendo a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, essa comprovação ficará ao encargo da instituição financeira e não da parte autora.

Com efeito, a produção da prova documental caracteriza ônus da parte, não se confundindo com o dever insculpido no art. 320 do Código de Processo Civil, de modo que se torna inviável o indeferimento da petição inicial, nos moldes proferidos pelo magistrado singular.

Acerca da matéria, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVE O MOTIVO DA AGÊNCIA TER BLOQUEADO A CONTA DA AUTORA – JUNTADA DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO ESCLARECE O MOTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS NÃO DEFINIDOS COMO INDISPENSÁVEIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No que se refere ao disposto nos artigos 320 e 321 do CPC, importa esclarecer que há sensível diferença entre os conceitos de “documentos indispensáveis à propositura da ação” e de documentos essenciais à prova do direito alegado. É que somente a ausência dos primeiros autoriza a conclusão acerca da inépcia da petição inicial. A ausência dos demais não configura qualquer deficiência a viciar a demanda desde sua propositura, mas tão somente insuficiência probatória que pode ser sanada no decorrer do trâmite processual.
(N.U 1000491-89.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE NEGATIVAÇÃO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL - DISPENSABILIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A determinação para apresentação de comprovante da negativação do nome da recorrente emitido em balcão do CDL, não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial, pois foi juntado documento emitido pelo SCPC que possui idoneidade. 2- Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência do extrato de negativação emitido em balcão do CDL não resulta no indeferimento da inicial. 3- Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4- Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002681-22.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023